Tribunal: STF
Processo: HC 248284
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/10/2024, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 949.531/RJ.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o qual cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado.



    3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador relator indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ser cabível a prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, aludindo ao estado de saúde do paciente, acometido de obesidade mórbida grau III. Ressalta que essa condição acarreta um risco maior de sofrer infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Diz que, apesar da permissão concedida pelo Juízo da Execução, a desídia do sistema penitenciário impediu a realização de exames pré-operatórios indispensáveis à realização de cirurgia bariátrica agendada para o dia 31/10/2024. Destaca o descumprimento sistemático, por parte da administração penitenciária, das decisões proferidas pelo Juízo da execução, pontuando que o paciente não foi levado para se submeter à endoscopia, necessária à realização do procedimento cirúrgico, por duas vezes. Assinala buscar-se a colocação em regime domiciliar por tempo determinado, de modo a permitir a feitura de exames pré-operatórios bem assim o recebimento de cuidados pós-cirúrgicos. Aduz que, conforme inspeção da Defensoria Pública do Rio de Janeiro à unidade prisional em que se encontra o paciente, ocorrida em 19/07/2021, nota-se que o local não possui a infraestrutura necessária para fornecer-lhe os cuidados médicos adequados ao seu quadro clínico. Por fim, assevera que a manutenção no cárcere impedirá a realização da cirurgia bariátrica agendada previamente para o dia de hoje.



    5. Requer, no âmbito liminar, a colocação em regime domiciliar até a apreciação do mérito da impetração. No mérito, busca a concessão de prisão domiciliar pelo prazo de 180 dias.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias anteriores. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    10. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    11. Quanto à alegada excepcionalidade da espécie, ante a precariedade do estado de saúde a justificar a colocação em custódia domiciliar por supostamente ser a medida imprescindível aos cuidados do paciente, o Juízo da Execução, ao analisar a matéria, assim se manifestou:



    “Trata-se de pedido de PAD feito pela defesa. 



    O MP se opôs ao deferimento em sua manifestação. 



    Conforme o artigo 117 da Lei 7.210/84, a prisão domiciliar, em princípio, somente é admissível quando se tratar de apenado inserido no regime prisional aberto. A jurisprudência do STJ, contudo, é pacífica no sentido de que “em regime de exceção, concede-se prisão domiciliar a réu portador de doença grave, que comprova a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento penal em que está recolhido" (nesse sentido, por todos: ). 



     Cabe destacar que o escopo precípuo do legislador - e, mais ainda, das Cortes Superiores ao permitir a PAD àqueles apenados que não estão no regime aberto - foi o de garantir a dignidade da pessoa humana enquanto fundamento do Estado Brasileiro (Art. 1º, III da CRFB), bem como evitar que o cumprimento da pena impusesse verdadeira situação desumana e degradante (Art. 5º, III da CRFB) e, ainda, o respeito à integridade física e moral dos presos (Art. 5º, XLIX da CRFB). 



    Isso, porque todos os apenados têm garantido o direito e a assistência à saúde (Art. 196 da CRFB e art. 11 e 41 , VII da LEP), já que lhes devem ser resguardados todos os direitos não atingidos pela sentença criminal (Art. 3º da LEP e art. 38 do CP), no que se inclui o direito à saúde, integridade física, respeito, dignidade e os demais.



    Nos autos, contudo, verifica-se que o apenado vem sendo submetido a regular acompanhamento médico, inclusive conforme laudo acostado na seq. 203.4, não apresentando qualquer agravamento do seu estado de saúde por falta de cuidado, assistência ou amparo médico. 



    Como bem evidenciado pelo Ministério Público e já mencionado nesta decisão, o objetivo da PAD é resguardar o direito à saúde, o atendimento médico, se e quando necessário, bem como - ao fim - evitar que as deficiências estruturais do cárcere possam infligir uma espécie de sobrepena, que transcenda a mera restrição de liberdade. Não é, porém, o caso do apenado. 



     Nesse sentido, cite-se precedente: “Moléstia grave não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar ao condenado ao regime fechado, se não preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício. Se o recorrente deixa de trazer aos autos prova incontroversa de que depende de tratamento médico que não pode ser administrado nos locais e horários admitidos pela autoridade responsável, deve ser negado o benefício da prisão domiciliar”(STJ, RO em HC 12.123-MG, 5ª T., rel. min. Edson Vidigal, j. 18-12-2001, DJU 25-2 2002, v.u., RT 799/ 541 ). 



    Não suficiente, caso o apenado necessite ser atendido em hospital público ou, até mesmo , particular, tal pleito será analisado por este juízo - como já é analisado - e tudo o que se mostrar necessário será providenciado para haver a devida escolta da SEAP. 



     Assim se mostra necessário, prudente, razoável e adequado compatibilizar o inafastável direito à saúde e dignidade do apenado, com outros valores também caros ao Estado e sociedade como interesse público envolvido, relativo à segurança pública e ao efetivo cumprimento das disposições de sentença para proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado (Art. 1º da LEP). Tal compatibilização não se pode fazer por meio da mera concessão de PAD. Verifica-se nos autos que o apenado é indicado como de ALTA periculosidade, possuindo uma pena remanescente de mais de 70 anos. 



    Assim, diante da não comprovação de que o cárcere tem significado inequívoco agravamento da condição de saúde do apenado, da não comprovação de que o apenado esteja sendo efetivamente privado de atendimentos necessários e indispensáveis e por tudo que se vê dos autos, entende-se que não restaram preenchidos totalmente o requisitos para concessão do benefício já que um benefício que exige alto grau de comprometimento e responsabilidade deve somente ser concedido quando verificado o atendimento inequívoco, também, de todos os objetivos da pena, mormente a necessária ressocialização de forma prudente e a prevenção geral e especial, que revelam ao juízo se mostrar, ainda, não recomendada a concessão do benefício. 



    Destaco, mais uma vez, que o indeferimento que se encaminha NÃO implica em deixar o apenado desassistido ou desamparado quanto às demandas de saúde que se apresentem, mormente diante da possibilidade de agendamento de consultas, cirurgias e o que mais se mostrar necessário, em rede pública ou privada, sempre que necessário, mediante prévia autorização do juízo, sempre que os cuidados não puderem ser dispensados pela própria equipe médica da UP. Assim, por ora, acolho a manifestação do MP e INDEFIRO o requerimento de recolhimento domiciliar. Intimem-se as partes“ (e-doc. 2)



    12. O Desembargador Relator de impetração formalizada no Tribunal de Justiça, ao indeferir pedido de liminar, fez ver a ausência de ilegalidade a justificar a medida de urgência. (e-doc. 4)



    13. Pelo que há nos autos, não se tem notícia de que o encarceramento tem agravado o quadro de saúde do paciente ou inviabilizado a realização de tratamento adequado dentro e fora do ambiente prisional. Conforme se observa, o Juízo da Execução entendeu de forma justamente contrária, afirmando que o paciente, de alta periculosidade e com pena remanescente de 70 anos, vem recebendo acompanhamento médico regular. Inexistente excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra prevista no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    14. Com efeito, vale destacar que a flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação induvidosa de grave estado de saúde que caracterize ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto. Nessa linha, destaco:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



     5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



    6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



     7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.”



    (HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”



    (HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)



    15. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    16. Quanto à alegação de descumprimento, por parte da Administração Penitenciária, das decisões proferidas pelo Juízo da Execução, este já vem tomando as providências adequadas à situação, ausente, por ora, a necessidade de atuação desta Suprema Corte. Veja-se:



    “2- Defiro o pleito de seq. 377.1, nos mesmos moldes da decisão anterior de seq. 288.1. Deve a SEAP atentar para o transporte do apenado, considerando o peso excessivo deste, para que sua saúde não seja prejudicada. Por fim, deve ainda a SEAP cumprir esta determinação sob pena de responsabilização funcional, considerando que já houve descumprimento da decisão deste juízo inúmeras vezes. Intime-se, pela aba do SEEU, e através de mandado.”



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    18. Não obstante, como medida de cautela, recomendo ao Juízo da Execução que continue a empregar especial atenção ao quadro de saúde retratado pelo impetrante, de modo a evitar a obstaculização do tratamento médico adequado ao paciente.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator